Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700073-65.2024.8.07.0018 RECORRENTE: GABRIELA MONTEIRO LUZ DENI ALMEIDA TOBU RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF E SECRETARIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I – APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. MANDADO DE SEGURANÇA. II – APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO A QUE NÃO CORRESPONDE CAUSA DE PEDIR. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA A APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. III – MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA INSTAURAÇÃO COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. MÁCULA INOCORRENTE. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO POR PROPAGANDA IRREGULAR. REQUISITOS E FORMALIDADES ATENDIDAS. DENUNCIANTE COM IDENTIFICAÇÃO PROTEGIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DEVIDAMENTE OBSERVADO PELA AUTORIDADE APONTADAS COMO COATORAS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA PELA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA TRAZIDA AOS AUTOS DA AÇÃO MANDAMENTAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. IV – APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não pode ser conhecido o requerimento de nulidade da sentença deduzido pela parte recorrente quando ausente correlata causa de pedir. Mácula verificada por ausência de fundamentos fáticos e jurídicos a justificar a postulada declaração de nulidade da sentença. 2. Exposto, em razões recursais do agravo interno, o fato e o direito e formulado pedido de modificação do provimento judicial desfavorável aos interesses do agravante, que combate os fundamentos da decisão agravada, atendida está a exigência legal de impugnação específica, com o que deve ser conhecido o recurso manejado pela parte que busca alcançar posição jurídica a si mais favorável. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. O mandado de segurança é instrumento jurídico constitucional que visa a proteger direito líquido e certo, conforme prevê o artigo 5o, incisos LXIX e LXX, da CF. A disciplina dessa ação constitucional, de natureza processual, civil e de rito especial e sumário, para proteção de direitos fundamentais individuais e coletivos está posta na Lei 12.016/2009. 4. Entende-se por direito líquido e certo, a que se refere a lei do mandado de segurança, aquele manifesto em sua existência porque passível de comprovação de plano, imediata, por prova documentada, daí porque apto a ser exercido no momento da impetração. Destarte, não pode haver dúvida quanto ao direito alegado pelo impetrante. Se incerto e duvidoso, certamente que necessária será para sua certificação o desenvolvimento de ampla atividade probatória, o que é inadmissível em sede de mandado de segurança. 5. Caso concreto em que prova pré-constituída não há de que o processo administrativo em que penalizada a impetrante foi instaurado com base em denúncia anônima, havendo, porém, fortes indicativos de que para segurança do denunciante foram preservados sob sigilo seus dados de identificação. Presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade validamente firmada quanto ao ato de reconhecimento da regularidade da denúncia encaminhada à Administração Pública. 6. Processo administrativo conduzido sem violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa. Dever de fundamentação insculpido no art. 50 da Lei 9.784/99 devidamente observado pela autoridade apontada como coatora. 7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega afronta aos artigos 60 da Lei 9.784/1999, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando ser devida a decretação de nulidade do processo administrativo 00400-00065299/2023 do SEJUS/CDCA/CEPE. Defende que a manutenção do acórdão vergastado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que o recurso apresentado pela recorrente não foi apreciado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente a comprovação do recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo (ID 66917588 - Pág. 1). Todavia, a recorrente se limitou a juntar novamente o comprovante de pagamento de custas de preparo de recurso, não comprovando o atendimento à determinação exarada. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: “É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confiram-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, a qual só será afastada mediante a demonstração do recolhimento em dobro dentro do prazo estipulado. 2. "A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa" (AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022). 3. Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DA GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. Na hipótese dos autos, percebeu-se, nesta Corte Superior, haver irregularidade no recolhimento do preparo recursal. Isso porque, no ato de interposição, o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, com o recolhimento em dobro do preparo recursal, a parte não o fez. Limitou-se a apresentar o porte de remessa e retorno dos autos. 4. Não saneado o defeito constatado no preparo recursal, após a intimação da parte recorrente, impositivo o não conhecimento do recurso especial, considerando que a "jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro e dentro do prazo estipulado" (AgInt nos EAREsp n. 2.353.566/ES, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 5/6/2024). (...) 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.106.680/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao apelo no tocante a indicada violação ao artigo 60 da Lei 9.784/1999, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002